Tribunal: TJDFT
Processo: 0749524-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749524-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BENEDITO LOPES Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão interlocutória da 16a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (autos de no 1018814-67.2017.4.01.3400). 2. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer as razões da interposição do recurso perante este Tribunal de Justiça, diante das diretrizes estabelecidas pelo Código de Processo Civil e pela Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, uma vez que a decisão recorrida é proveniente da Justiça Federal, sob pena de não conhecimento. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO